Tribunal: TJDFT
Processo: 0727457-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727457-82.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BESERRA MANGABEIRO APELADO: MISTER VAREJO DISTRIBUIDORA E MERCADO LTDA, RENATO PEREIRA DA SILVA NEVES D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por RONALDO BESERRA MANGABEIRO contra r. sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por MISTER VAREJO DISTRIBUIDORA E MERCADO LTDA e RENATO PEREIRA DA SILVA NEVES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a ressarcir aos autores o valor total das faturas dos cartões de crédito do 2o Autor e o valor total correspondente ao capital de giro da empresa, devidamente corrigido, perfazendo o montante de R$ 474.002,10, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar de 02/09/2023. Preliminarmente, o Apelante requer genericamente o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, conforme art. 99 do Código de Processo Civil – CPC. É a suma do necessário. Observo, que o Apelante a despeito de sustentar sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais na fase recursal, não colacionou aos autos documentos que atestam a devida hipossuficiência. Destaca-se que o Apelante não trouxe cópia das declarações de imposto de renda dos últimos anos, os respectivos contracheques para comprovação de sua remuneração média, e os extratos de contas correntes de sua titularidade para análise da movimentação financeira. Vale considerar que o Apelante sequer juntou a declaração de hipossuficiência aos autos. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica o Recorrente intimado para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das últimas declarações do imposto de renda, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF do Apelante, além de seus contracheques; e/ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês do Recorrente, além, por certo, da declaração de hipossuficiência. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator